Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS ANTERIORES À LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. À relação jurídico-processual estabelecida entre as partes em virtude de contrato de locação que estabeleceram entre si, conforme o disposto no art. 22 da Lei no 8.245/1991, tem o locador o dever de entregar o imóvel em estado que sirva ao uso que se destina e a responsabilidade pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV).
2. A partir da revisão do acervo fático-probatório produzido nestes autos, verifica-se que ele corrobora a versão dos fatos trazida pelo locatário apelado, e não o alegado pela locadora apelante, que deixou de demonstrar efetivamente que o imóvel foi posto à locação sem vícios ou defeitos, dever que lhe incumbe na espécie contratual entabulada. Na espécie, o apelado comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) ao trazer elementos documentais que evidenciaram a existência de defeitos no imóvel, sobre os quais teve ciência inequívoca a apelante e não demonstrou, nem sequer minimamente, que adotou as providências necessárias para saná-los, em observância ao dever que a lei lhe impõe como locadora (art. 22, I, e IV, da Lei no 8.245/1991).
3. A assinatura de laudo de vistoria de entrega no imóvel não é, por si só, elemento capaz de afastar a demonstração de que o imóvel locado continha os defeitos que, comprovadamente, comprometem o uso a que se destina. Ademais, a responsabilidade da locadora não é elidida pela alegação de que se deu forte período de incidência chuvas e da existência de disposição contratual segundo a qual a locadora não responderá por danos que venha a sofrer o locatário em virtude de derramamento de líquidos, tendo em vista que tal responsabilidade decorre da lei para o locador em entregar ao locatário o imóvel em estado que sirva ao uso a que se destina e em responder pelos vícios anteriores à locação. Nesse descortino, configura-se a responsabilidade exclusiva da locadora apelante pela rescisão antecipada do contrato de locação em comento, razão pela qual não é exigível a obrigação contida no título executivo extrajudicial, assim como não o é a multa contratual prevista em favor da locadora exequente, ora apelante, pois foi ela quem deu causa ao descumprimento contratual observado.
4. Não obstante a ausência de juntada de recibo de entrega das chaves, a prova dos autos labora no sentido da demonstração de que, de fato, o imóvel foi disponibilizado pelo apelado à apelante na data alegada por aquele, o que deve ser compreendido como término de vigência da relação locatícia.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.